Tribunal: TJSP
Processo: 0042515-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Indenização. Contrato de parceria comercial. Partes que, atuantes no mesmo segmento de mercado, celebraram inicialmente um contrato de indicação de clientes mediante o pagamento de comissão. Subsequente ajuste bilateral, sem formalização escrita, com ampliação da base daquele. Pleito indenizatório e de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de

Ementa:
Indenização. Contrato de parceria comercial. Partes que, atuantes no mesmo segmento de mercado, celebraram inicialmente um contrato de indicação de clientes mediante o pagamento de comissão. Subsequente ajuste bilateral, sem formalização escrita, com ampliação da base daquele. Pleito indenizatório e de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Legítimo que se admita a produção de prova oral para a demonstração da cessão da operação originária, fato constitutivo do direito material da apelante. Prova oral necessária e útil, a qual deve ser cotejada com as evidências da prova literal e pericial. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.